Tribunal: TJSP
Processo: 2147204-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL
- Cumprimento de sentença - Prevenção da 24a Câmara de Direito Privado – Anterior julgamento da apelação interposta da sentença proferida em ação de cobrança:

– Nos termos o artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, tem competência preventa o conhecimento e julgamento dos recursos aquela Câmara que primeiro conhecer de uma causa.

RECURSO NÃO CONHECIDO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL
- Cumprimento de sentença - Prevenção da 24a Câmara de Direito Privado – Anterior julgamento da apelação interposta da sentença proferida em ação de cobrança:

– Nos termos o artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, tem competência preventa o conhecimento e julgamento dos recursos aquela Câmara que primeiro conhecer de uma causa.

RECURSO NÃO CONHECIDO E REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147204-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
RUMON ALMEIDA, DISTRIBUIDORA RUMAN LTDA e ZENILSON RODRIGUES
DE ALMEIDA, é agravado TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.496 --
Agravo de Instrumento n.2147204-53.2019.8.26.0000
Agravante: Maria Ruman de Almeida
Agravada: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível Foro Regional III - Jabaquara
Juiz de Direito: Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
COMPETÊNCIA RECURSAL
- Cumprimento de sentença - Prevenção da 24a Câmara de Direito
Privado Anterior julgamento da apelação interposta da sentença
proferida em ação de cobrança:
Nos termos o artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, tem competência preventa o conhecimento e julgamento
dos recursos aquela Câmara que primeiro conhecer de uma causa.
RECURSO NÃO CONHECIDO E REDISTRIBUIÇÃO DO
FEITO DETERMINADA.
Vistos, etc.
Maria Ruman de Almeida interpõe agravo de
instrumento da decisão interlocutória que não conheceu da impugnação
por ela apresentada, nos autos dos embargos à execução oposto por
Distribuidora
Ruman
Ltda.,
sendo
exequente
e
embargada
Telecomunições de São Paulo S.A TELESP (Telefonica S.A.).
A
agravante
sustenta,
em
resumo,
que
a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada se deu
sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, porém foi citada pelo
oficial de justiça em 01.09.2018 e apresentou impugnação, a qual foi
rejeitada pelo juízo a quo sob o fundamento de que naquela oportunidade
não era exigido o contraditório prévio para tal decisão.
A agravante argumenta ter o direito de apresentar

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
a impugnação e ser ela examinada e decidida, uma vez que a citação para
a execução só ocorreu em 2018, sob a vigência do novo Código de
Processo Civil. Pleiteia o provimento do recurso para que seja declarada a
nulidade da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada.
O recurso foi processado (fls.932) e a agravada
Telefonica Brasil S.A. apresentou contraminuta (fls.935/945), aonde
sustenta que os argumentos da agravante não podem ser acolhidos, pois
esta deve se ater a eventuais questões referentes as irregularidades da
penhora se existentes, diante do que foi decidido pela sentença que julgou
os embargos à execução. Pleiteou, então, o prosseguimento da execução e
a responsabilidade dos sócios da executada, uma vez que ainda não se fez
a satisfação do crédito.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta C. 13a
Câmara de Direito Privado.
Do contido na petição inicial deste agravo de
instrumento e demais peças apresentadas, verifica-se que a agravante foi
incluída no polo passivo da ação de execução proposta pelo Telefonica
Brasil S.A., anteriormente denominada Telesp S.A., contra a Distribuidora
Ruman Ltda.; foi oposto embargo a execução, o qual foi julgado; no curso
da execução foram penhorados alguns bens da executada; também foi
deferida a desconsideração da personalidade jurídica e os sócios da
empresa foram incluídos no polo passivo da execução, dentre estes a ora
agravante.
Houve, ainda, a transferência das cotas sociais da
empresa para o filho do empresário. Essa questão foi examinada por meio

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do Agravo de Instrumento n. 2055482-69.2018.8.26.0000, distribuído à
20a Câmara de Direito Privado, sendo Relator sorteado o Desembargador
Roberto Maia, aonde considerou a ocorrência de fraude à execução, bem
como considerou preclusa a matéria referente a desconsideração da
personalidade jurídica. Esse agravo de instrumento foi interposto por
Zenilson Rodrigues de Almeida, Distribuidora Ruman Ltda. e Maria
Rumon Almeida e a ele foi negado provimento.
Diante desse quadro, verifica-se não ser
esta 13a Câmara de Direito Privado a competência para o exame e
julgamento do recurso, em virtude da prevenção. E o artigo 105, “caput”,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece
que:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
Conclui-se, portanto, ser a Colenda 20a
Câmara competente para o conhecimento e julgamento do recurso de
agravo de instrumento sob exame.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, não se
conhece do recurso e se determina a redistribuição à 20a Câmara de
Direito Privado, com as homenagens de estilo.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --